Tribunal: TJMT
Processo: 1010236-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010236-11.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0001-90 (EMBARGANTE), HUGO RODRIGUES - CPF: 603.363.742-91 (EMBARGADO), WARLLEY NUNES BORGES - CPF: 053.381.946-60 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. DETERMINAÇÃO PARA SANAR OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO DE EMBARGOS NA ORIGEM SEM ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO DA DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO CONIGURADA. MANUTENÇÃO DO INTERESSE RECURSAL. ANULAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA E DE ACÓRDÃO.
RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que julgara prejudicado agravo de instrumento, ao fundamento de perda superveniente do objeto, em controvérsia relativa à habilitação de crédito em recuperação judicial.

2. Rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, para suprimento de omissão quanto à análise da subsistência do interesse recursal após o julgamento dos embargos de declaração na origem.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento dos embargos de declaração opostos na origem, que rejeitou os aclaratórios e manteve integralmente a decisão agravada, acarretou a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à modificação do julgado, salvo excepcionalmente, quando presente vício que o justifique, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O julgamento dos embargos de declaração na origem limitou-se a rejeitar a alegação de omissão, mantendo inalterado o conteúdo da decisão que reconheceu a natureza extraconcursal de parte do crédito, objeto do agravo de instrumento.

6. A superveniência de decisão que apenas integra ou ratifica o pronunciamento judicial anterior não extingue o interesse recursal, permanecendo hígido o gravame impugnado.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a rejeição dos embargos declaratórios, sem alteração do resultado, não enseja a perda do objeto do recurso anteriormente interposto.

8. Configurada a omissão no acórdão anteriormente proferido, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para afastar o reconhecimento da prejudicialidade e determinar o regular prosseguimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para anular a decisão monocrática e o acórdão que reconheceram a perda do objeto e determinar o retorno dos autos para julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

1. O julgamento de embargos de declaração na origem que apenas rejeita os aclaratórios, sem modificar o conteúdo da decisão agravada, não acarreta a perda superveniente do objeto do recurso.

2. Persistindo o gravame, subsiste o interesse recursal, impondo-se o regular prosseguimento do agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se novo julgamento dos Embargos de Declaração opostos por
MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME
em face do acórdão de ID 219845191 que desproveu o Agravo Interno e manteve a decisão monocrática de ID 186073694 que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento por perda superveniente do objeto.

O rejulgamento ocorre em cumprimento à decisão proferida em ID 335279385 pelo
Superior Tribunal de Justiça
no
AREsp no 2.793.185/MT
, que deu provimento ao Recurso Especial da embargante para anular o acórdão anterior (ID 230933185) e determinar que outro fosse proferido, sanando a omissão verificada quanto à análise da manutenção da decisão agravada após o julgamento dos embargos na origem.

Em suas razões de ID 221664190, a embargante sustenta, em síntese, que não houve perda do objeto do Agravo de Instrumento.

Argumenta que a sentença/decisão proferida pelo Juízo de piso (ID 125546205), ao julgar os embargos de declaração lá opostos, rejeitou-os e manteve integralmente a decisão agravada.

Assim, defende que o interesse recursal permanece hígido, pois a decisão que classificou parte do crédito como extraconcursal continua produzindo efeitos e não foi substituída por novo julgamento de mérito diverso.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado em ID 223562150, pugnando pela manutenção da decisão que reconheceu a perda do objeto.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em estrita obediência ao comando exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (ID 335279385), passo ao reexame dos presentes Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Feita as breves digressões, a questão central cinge-se a verificar se a decisão proferida pelo Juízo de Primeira Instância, que julgou os Embargos de Declaração opostos nos autos da Habilitação de Crédito, ensejou a perda superveniente do objeto deste Agravo de Instrumento.

Na decisão monocrática anteriormente proferida (ID 186073694), e confirmada pelo acórdão ora anulado (ID 230933185), entendeu-se que a prolação de "sentença" nos embargos de declaração na origem esvaziaria o interesse recursal.

Contudo, analisando detidamente os autos e suprindo a omissão reconhecida pela Corte Superior, verifica-se que assiste razão à Embargante.

Isso porque, compulsando os autos de origem (Processo no 1022813-29.2022.8.11.0041), observa-se que a decisão de ID 125546205, proferida pelo magistrado singular, teve a seguinte fundamentação:

“Visto.

HUGO RODRIGUES
interpôs recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
alegando que a sentença de id. 114990706 padeceu dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Aduz a embargante que a sentença foi omissa “
quanto ao pedido de prosseguimento da execução da diferença dos valores pela justiça especializada
”
.

Contrarrazões apresentada pela recuperanda no id. 119126637, pelo desprovimento do recurso, alegando, em síntese, que o valor “
remanescente
” deve ser habilitado no processo de recuperação judicial como retardatário.

Manifestação da administradora judicial no id. 119134190 pelo não acolhimento do recurso oposto pelo autor.

É o relatório. Decido.

Os embargos de declaração constituem-se em meio apropriado para suprir eventuais falhas, de modo a esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões verificadas na decisão embargada (CPC – art. 1.022).

Analisando tanto a matéria objeto dos embargos quanto o teor da decisão recorrida, constato que inexiste na decisão embargada qualquer vício descrito no artigo 1.022 do CPC a justificar a utilização dos presentes embargos.

Veja-se que, o artigo 49,
caput
, da Lei n.o 11.101/2005, estabelece que “
Estão sujeitos à recuperação judicial
todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos
”. (destaquei).

Como se vê dos autos, parte do crédito perseguido pelo autor possui natureza extraconcursal, pois foi constituído após o pedido de recuperação judicial. Nesse sentido, a sentença determinou a inclusão apenas do valor de R$ 37.791,56 (trinta e sete mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), que corresponde ao crédito sujeito aos efeitos do pleito recuperacional. Por consequência, evidente que o crédito que não se submete aos efeitos da recuperação judicial deve ser perseguido pelo habilitante pelas vias ordinárias/executórias, junto ao juízo em que o crédito foi constituído.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração ofertados, julgando-os improcedentes, persistindo em seu inteiro teor a sentença proferida no id. 114990706.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” (Sic – original com destaques)

Como se vê, a decisão de ID 114990706 – autos de origem, mencionada no dispositivo acima transcrito, é justamente o ato judicial impugnado no presente Agravo de Instrumento no 1010236-11.2023.8.11.0000 (
vide
as razões recursais acostadas em ID 167340657).

Diante deste cenário fático-processual, cumpre-me salientar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a superveniência de julgamento de embargos de declaração que apenas integra a decisão anterior, sem lhe modificar o conteúdo ou o dispositivo, não acarreta a perda de objeto do recurso interposto contra a decisão original.

Este é o teor da
Súmula 579 do STJ
,
in verbis
:

"É dispensável a ratificação do recurso especial interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior."

Nesse contexto, ao rejeitar os embargos na origem, o magistrado ratificou o entendimento de que parte do crédito seria extraconcursal, mantendo incólume o gravame que motivou a interposição do recurso pela Recuperanda.

Ademais, o efeito integrativo dos embargos de declaração faz com que a decisão dos aclaratórios se incorpore à decisão embargada.

Portanto, se não houve modificação (os embargos de declaração foram rejeitados na origem), a matéria devolvida a este Tribunal via Agravo de Instrumento (a natureza concursal ou extraconcursal do crédito) continua pendente de julgamento definitivo por esta Corte, não havendo que se falar em prejudicialidade.

Assim sendo, reconhecida a omissão e verificado que a premissa de "perda de objeto" foi equivocada, impõe-se a atribuição de
efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios.

Logo, a consequência lógica é a anulação da decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento (ID 186073694) e o acórdão que negou provimento ao Agravo Interno (ID 219845191), devendo o recurso retomar seu curso regular para que o mérito seja devidamente apreciado por esta e. Câmara.

Ante o exposto, em cumprimento à decisão do STJ,
ACOLHO
os

Embargos de Declaração

de ID 221664190
, com atribuição de
efeitos infringentes
, para:

1.

Sanar a omissão
apontada, reconhecendo que a decisão proferida em sede de embargos de declaração na primeira instância não alterou a decisão agravada, mantendo hígido o interesse recursal;

2.

Tornar sem efeito
a decisão monocrática (ID 186073694) e o acórdão anterior (ID 219845191) que julgaram prejudicados os recursos por perda de objeto; e,

3.

Após o decurso do prazo recursal da presente
decisum
,
determinar
o
retorno dos autos à conclusão
para regular processamento e julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026